Tribunal: TJMT
Processo: 1013617-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por LOIDE SOUZA BARBOZA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO deste Sodalício, que restou assim ementado:
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma.
In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal no 787, de 27 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Arenápolis, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição.
Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 37, XV da CF, que trata do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, bem como do artigo 5° inciso XXXVI da CF que trata do direito adquirido em receber os valores decorrentes da defasagem monetária relativa a conversão do cruzeiro real em URV.
Sem contrarrazões.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 5°, inciso XXXVI e 37, XV, ambos da Constituição Federal. Via Inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DECRETO. OFENSA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. 1. Conforme consignado na análise monocrática, é entendimento assentado na jurisprudência desta Corte que a alegação de violação de decreto regulamentar não pode ser conhecida, porquanto tal espécie normativa não se enquadra no conceito de "lei federal", conforme o permissivo constitucional do art. 105, III, a. Precedentes. (..). (AgRg no AREsp 490.509⁄MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08⁄05⁄2014, DJe 15⁄05⁄2014).
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS INEXISTENTES NO DECRETO N. 91.030⁄85. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF. ESPÉCIE NORMATIVA NÃO ENQUADRADA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. PRECEDENTE. (...) 2. "Descabe ao STJ analisar violação de decreto, pois essa espécie normativa não se enquadra no conceito de lei federal previsto na Carta Magna". (REsp 1.177.008⁄SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 30⁄08⁄2010). 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 1050063⁄PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19⁄10⁄2010, DJe 28⁄10⁄2010, destaque meu).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais, fundada na negativa de reembolso integral do valor gasto com os custos de procedimento cirúrgico realizado em hospital credenciado. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88. 3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 5. Não incide a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6o, II, do CC/1916 e 206, § 1o, II, do CC/2002), nas ações que discutem direitos oriundos de planos de saúde ou de seguros saúde, dada a natureza sui generis desses contratos. Precedentes. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 6. Agravo Interno no recuso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1757745 SP 2018/0193815-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019) (g.n)
Assim, em relação à suposta violação artigos 5°, inciso XXXVI e 37, XV, ambos da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça